Tribunal: TJMT
Processo: 1006934-50.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006934-50.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE ALEIXO DOS SANTOS - CPF: 005.427.911-96 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ - CPF: 379.304.768-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro e determinando a restituição simples do valor pago (R$ 638,40), mas rejeitando os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios e de restituição das tarifas de registro do contrato (R$ 175,00) e de avaliação do bem (R$ 305,00). A parte autora pretende a procedência integral dos pedidos, com revisão da taxa de juros por suposta divergência entre a taxa pactuada (2,43% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,46% a.m.), além da devolução, em dobro, dos valores pagos pelas tarifas questionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios em razão de divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição da tarifa de registro do contrato por ausência de comprovação da prestação do serviço; e (
iii
) determinar se é ilegítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem diante da suposta ausência de laudo técnico idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera superação da taxa média de mercado do Banco Central pela taxa de juros pactuada não configura, por si só, abusividade, devendo-se considerar o Custo Efetivo Total (CET), que engloba todos os encargos contratuais.

Não houve comprovação técnica ou contábil de que a taxa efetivamente aplicada (2,46% a.m.) divergiu da contratada (2,43% a.m.), ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida quando relacionada ao registro no órgão de trânsito (Detran), sendo presumida a efetiva prestação do serviço, não havendo provas em contrário.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada por laudo técnico, ainda que produzido unilateralmente pela instituição financeira, desde que sirva à verificação do estado do veículo usado dado em garantia, conforme entendimento firmado no REsp 1.578.553/RS (Tema 958/STJ).

A ausência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas justifica a manutenção da sentença de improcedência quanto aos demais pedidos revisórios.

Em razão da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera diferença entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada não comprova abusividade sem prova técnica que demonstre divergência relevante, devendo-se considerar o Custo Efetivo Total do contrato.

A tarifa de registro do contrato é válida quando destinada ao registro do contrato no órgão competente, como o Detran, e não se presume sua abusividade sem provas de que o serviço não foi prestado.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando acompanhada de laudo técnico, ainda que unilateral, se voltada à análise do veículo usado dado em garantia, conforme admitido pelo STJ no Tema 958.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11. CDC,
arts
. 6º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018 (Tema 958). TJMT, Apelação Cível nº 1046540-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.03.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1028100-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1006934-50.2023.8.11.0007

ELIANE ALEIXO DOS SANTOS
X
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ELIANE ALEIXO DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face d
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, para
reconhece
r
a ilegalidade da cobrança do seguro
(
R$ 638,40
); condenar o banco
a restituir
o
valor na forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês,
pela
taxa SELIC, desde a data da citação. Por conseguinte, condenou as partes reciprocamente ao pagamento de 50% para cada das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade
(art. 98 §3º CPC).

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos
, revisando-se o contrato, no que tange à
taxa de juros remuneratórios e
a
cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.

A
lega que a taxa de juros efetivamente praticada no contrato (2,46% a.m.) é superior àquela expressamente pactuada (2,43% a.m.), configurando abusividade
.

A
rgumenta que a taxa de juros deve ser limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação
.

A
firma a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato
(
R$ 175,00
)
,
ante a falta de comprovação d
a efetiva prestação do serviço
.

P
ondera
ser indevida a
tarifa de avaliação do bem
(
R$ 305,00
),

sob argumento de que
o laudo apresentado é genérico, sem assinatura do avaliador e da parte autora, tendo sido produzido unilateralmente
.

R
equer a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados
.

P
or fim,
pede,
em caso de desprovimento
, que não seja majorado os honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O inconformismo manifesto pela parte apelante concentra-se na reforma da sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo apenas a abusividade da cobrança do seguro, mas rejeitando a pretensão revisional quanto à taxa de juros remuneratórios e a devolução dos valores pagos a título de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem.

Cumpre observar, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se
caracteriza como de consumo, estando regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta, todavia, a necessidade de comprovação dos elementos constitutivos do direito da parte autora, bem como a verificação de efetiva abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

No que concerne aos juros remuneratórios, a parte apelante argumenta que a taxa efetivamente aplicada no contrato (2,46% a.m.) seria superior àquela expressamente pactuada (2,43% a.m.), além de sustentar que tal percentual estaria acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, o que configuraria abusividade.

Em matéria de limitação de juros remuneratórios, consolidou-se o entendimento de que não existe tabelamento ou limitação prévia, cabendo ao Poder Judiciário verificar, caso a caso, a eventual abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes.

No caso sub examine, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estabeleceu expressamente a taxa de juros de 2,43% ao mês (33,40% ao ano). Conforme levantamento realizado pelo magistrado a quo, através de consulta ao portal do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, na época da contratação (janeiro
/
2022), era de 2,07% ao mês (28,29% ao ano).

A parte apelante sustenta, com base em cálculos por ela apresentados, que a taxa efetivamente aplicada seria de 2,46% ao mês, superior, portanto, à taxa expressamente contratada (2,43% a.m.).

Contudo, tal alegação não veio acompanhada de elementos probatórios suficientes, não tendo sido realizada perícia contábil para comprovar essa divergência, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ainda que se considere o percentual contratado de 2,43% ao mês, este se mostra ligeiramente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (2,07% a.m.). Entretanto, a mera superação da taxa média não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, uma vez que tal média contempla operações com diferentes perfis de risco e condições específicas.

No entanto,
deu a entender a

apelante que os juros remuneratórios foram ajustados no contrato no percentual de
2,43

% ao mês, no entanto, foi aplicada taxa diversa do contratado, no percentual a taxa de
2,46
% no cálculo das parcelas.

Sabe-se que para
a apuração da parcela do contrato não se utiliza apenas dos juros remuneratórios, mas também dos demais encargos contratados.

De modo que, o fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela Instituição Financeira, no negócio entabulado entre as partes.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CETnão se há de falar em abusividade do ato.

Nesse sentido, os julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE
CRÉDITO
,
DÉBITO
E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS– NÃO EVIDENCIADO– TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA– AUSÊNCIA DE PROVA– ART. 373, I, CPC– VENCIMENTO ANTECIPADO– INCIDÊNCIA– INADIMPLEMENTO– DESPROVIDO.Não há falar-se em ilegalidade dos juros
remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS– ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO– CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO– ABUSO NÃO EVIDENCIADO RECURSO NÃO PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a abusividade da taxa de juros deve ser aferida caso a caso, considerando as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante, as garantias oferecidas e outras circunstâncias relevantes.

No presente caso, não se verifica discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, que permita caracterizar onerosidade excessiva ou manifesta abusividade.

Ademais, trata-se de contrato livremente pactuado entre as partes, com cláusulas claras e expressas quanto à taxa de juros aplicável, não havendo elementos nos autos que indiquem vício de consentimento ou deficiência na prestação de informações no momento da contratação, relativamente a este ponto específico.

Portanto, não se vislumbra, no presente caso, elementos suficientes para caracterizar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste aspecto.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

A apelante questiona a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 175,00, argumentando que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço
. No entanto, a tese não merece prosperar, uma vez que o serviço trata do registro do contrato no prontuário do veículo junto ao Detran/MT.

Quanto à tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 305,00, a apelante sustenta sua ilegitimidade ao argumento de que o laudo apresentado pela instituição financeira é
genérico, sem assinatura do avaliador e da parte autora, tendo sido produzido unilateralmente.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem encontra justificativa na necessidade de verificação das condições do veículo para fins de garantia do financiamento, sendo legítima quando efetivamente realizada por profissional habilitado, com elaboração de laudo técnico que ateste as condições do bem.

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos documento intitulado laudo de vistoria
.

Diante disso, não merece reparo a sentença,
vez que a
cobrança datarifa de avaliação
foi
utilizada
para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante,

em
5
%, totalizando

o percentual de
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025